Tribunal: STF
Processo: ARE 1194860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do TRF da 2ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. ACUMULAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DUAS APOSENTADORIAS PROVENIENTES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE MÉDICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 29 DA LEI N° 3.765/60 CONFORME O ART. 37, XVI E § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS”. (eDOC 5, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XVI e § 10, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, afirma-se que como as exceções constitucionais para a cumulação de proventos ou vencimentos versam sempre sobre dois deles, não seria possível a percepção cumulativa de três espécies, sejam vencimentos, proventos ou pensão militar. (eDOC 5, p. 19)
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO. OFENSA QUE, SE EXISTENTE SE DARIA DE FORMA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 20)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Infere-se do referido dispositivo legal que é permitida a acumulação da pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos, aposentadoria ou pensão proveniente de um único cargo civil.
    No entanto, a Constituição Federal, apesar de vedar a acumulação remunerada de cargos públicos, excepciona essa regra para autorizar o recebimento de remuneração e de aposentadoria de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde: (...)
    Desta forma, não há qualquer violação ao ordenamento jurídico, uma vez que a presente hipótese versa sobre duas remunerações relativas ao cargo de médico, hipótese excepcionada pela Constituição Federal, razão pela qual, tendo em vista a supremacia das normas constitucionais sobre as demais normas de inferior hierarquia, não há que se falar em prevalência de legislação ordinária (art. 29, "b", da Lei n° 3.765/60).
    Portanto, verifica-se ser possível a percepção de pensão militar cumulada com duas aposentadorias de cargos de médico”. (eDOC 4, p. 27)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a possibilidade de acumulação de pensão com os vencimentos ou proventos de dois cargos acumuláveis.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. (...)”. (ARE 1.117.555 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS E PENSÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL”. 1. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973”. (RE 612.764 AgR,rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.10.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 4, p. 30), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente